Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700004-21.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO EDUARDO DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. PARCIAL CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL EM PARTE DO PEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALTERAÇÃO PARA A FRAÇÃO DE DOIS TERÇOS. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA JUIZ DAS EXECUÇÕES. RESTITUIÇAO DO VALOR APREENDIDO. SUPOSTO TERCEIRO DE BOA-FÉ. ILEGITIMITADE DO ACUSADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não deve ser conhecido o pedido de retirada da análise negativa da culpabilidade, que foi considerada com circunstância negativa na dosimetria da pena-base, não existindo interesse recursal nesse ponto. 2. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito em crime permanente, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa. 3. Não prospera o pleito de absolvição quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência dos crimes de tráfico de droga e disparo de arma de fogo em via pública e a autoria imputada ao réu. 4. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 5. Quanto à circunstância do art. 42 da Lei no 11.343/2006, a natureza e quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. Em que pese o alto potencial devastador da cocaína, a quantidade apreendida não foi excepcionalmente expressiva (massa líquida de 6,05g), não sendo possível a análise negativa da circunstância do art. 42 da Lei no 11.343/06 para exasperar a pena-base 6. A aplicação da causa de diminuição de pena no tráfico privilegiado em fração diversa da máxima (art. 33, § 4o - Lei 11.343/2096) exige fundamento idôneo, inocorrente na espécie, devendo ser utilizada a fração de dois terços. Precedentes do STJ. 7. Eventual detração deverá ser realizada pelo Juízo competente para a execução. 8. O condenado por crime de tráfico de drogas não possui legitimidade para pleitear a restituição do veículo apreendido consigo em favor do suposto proprietário. 9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca domiciliar, sem motivação idônea, com a consequente declaração de nulidade das provas decorrentes deste ato, devendo o insurgente ser absolvido; b) artigos 15, caput, da Lei 10.826/2003 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de disparo de arma de fogo em via pública, por insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da entrada de policiais no interior de domicílio quando há indícios da prática de crime no local, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não se vislumbra, portanto, indícios de arbitrariedade na abordagem policial, a qual decorreu da coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura da ocorrência de crime permanente no local” (AgRg no HC n. 903.235/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, quanto à tese de absolvição em decorrência da ilicitude da busca domiciliar e das provas oriundas deste ato, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 15, caput, da Lei 10.826/2003 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição do crime de disparo de arma de fogo em via pública, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020